Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709506-55.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CCM CARVALHO CORRETORA MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de CCM CARVALHO CORRETORA MERCANTIL LTDA: Indefiro o pedido de intimação da empresa executada para prestar os esclarecimentos pretendidos, fazer proposta de acordo ou indicar bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Retornem os autos à suspensão, podendo ser desarquivados a qualquer momento por simples petição, desde que haja a indicação de bens à penhora. A Agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação idônea e que, frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, é de rigor a intimação do executado para indicação de bens passíveis de constrição. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “de modo que seja concedido o prosseguimento do feito executivo, com o deferimento da renovação das medidas constritivas judicialmente disponíveis, uma vez que a agravada se manteve ativa, durante todo o período de suspensão dos autos tendo movimentação financeira, sendo medida de rigor o seu deferimento, pois não há nenhum óbice legal para tanto”. Preparo recolhido (24540819). É o relatório. Decido. Em princípio, de acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar a intimação do executado para a indicar “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores. Sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado. Presente, pois, a probabilidade do direito da Recorrente. De outro lado, todavia, não há nos autos elementos de convicção quanto ao risco de dano até o julgamento do presente recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator